Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711300-76.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RONAN TAVARES DOS SANTOS, JHONY CLEDSON DE OLIVEIRA ARAUJO APELADO: JHONY CLEDSON DE OLIVEIRA ARAUJO, JOSE RONAN TAVARES DOS SANTOS D E C I S Ã O A Apelação interposta por Jhony Cledson de Oliveira Araujo, que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Por meio de despacho, o Apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 76497780). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta por Jhony Cledson de Oliveira Araujo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento da Apelação interposta por José Ronan Tavares dos Santos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator